Tribunal: TJSP
Processo: 2045139-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Prova – Perícia grafotécnica – Salários da perita – Remuneração a cargo da corré, prestadora de serviços de telefonia – Impugnação ao "quantum" arbitrado – Adequação do recurso de agravo de instrumento – Interpretação do art. 1.015 do novo CPC pelo Col. STJ no sentido de que as hipóteses de cabimento são exemplicativas – Questão sobre o arbitramento de salários da perita que pode levar à

Ementa:

Prova – Perícia grafotécnica – Salários da perita – Remuneração a cargo da corré, prestadora de serviços de telefonia – Impugnação ao "quantum" arbitrado – Adequação do recurso de agravo de instrumento – Interpretação do art. 1.015 do novo CPC pelo Col. STJ no sentido de que as hipóteses de cabimento são exemplicativas – Questão sobre o arbitramento de salários da perita que pode levar à preclusão da prova – Inutilidade se a questão for deixada para o recurso de apelação – Salários arbitrados em R$ 8.100,00 – Mitigação a R$ 5.000,00, mais proporcionais e razoáveis, a se considerar o valor dado à causa de R$ 50.000,00, correspondendo os salários a 10% - Recurso conhecido e provido, a fim de mitigar os salários.